Tribunal: TJMT
Processo: 0012313-15.2018.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012313-15.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO VITOR CAMPOS DE ARRUDA - CPF: 010.332.361-95 (APELADO), NATALIA CARGNIN QUATRIN - CPF: 032.986.271-51 (ADVOGADO), LEONIDAS CARGNIN QUATRIN - CPF: 031.259.641-30 (ADVOGADO), FELIPE GABRIEL CAMPOS DE ARRUDA (APELADO), T. G. C. D. A. (APELADO), MAIZA GABRIELA CAMPOS DE ARRUDA (APELADO), GREIZIELA DA SILVA CAMPOS - CPF: 013.903.271-16 (APELADO), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (ADVOGADO), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), GREIZIELA DA SILVA CAMPOS - CPF: 013.903.271-16 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
– NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL –
PRELIMINAR REJEITADA
– DESCARGA ELÉTRICA QUE AFETOU A REDE DE ENERGIA – DEMORA EXCESSIVA NA RELIGAÇÃO DA ELETRICIDADE – INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR – NEXO DE CAUSAL DEMONSTRADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA –
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO VÁLIDA – PRECEDENTES DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A sentença não se caracteriza como
extra petita
quando o julgamento se ajusta à causa de pedir e aos pedidos formulados pelo autor. Ao Julgador compete a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na exordial a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, mas não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

A concessionária de serviço público não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, impingindo-lhe responsabilidade por demora excessiva na religação da energia elétrica interrompida em razão de descarga elétrica, sem comprovar efetivamente as suas alegações, muito pelo contrário, caminhando contra todo o acervo probatório existente nos autos. Assim, a presença de nexo de causalidade entre o ato ilícito perpetrado pela empresa e os danos suportados pelos consumidores resta evidente.

Demonstrado o ato ilícito com a demora de restabelecimento da rede de energia elétrica, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou, não havendo que se falar em motivo de força maior.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

“
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
” (Súmula no 362 do STJ)

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”
(Art. 405. Do CC/2002)

Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de ID no 75691525, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS de no 0012313-15.2018.8.11.0055, ajuizada por
JOÃO VITOR CAMPOS DE ARRUDA E OUTROS
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.,
julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos:

“Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão da parte autora e JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial quanto a indenização pelas despesas realizadas por Luis Quatrin para o reestabelecimento do fornecimento da energia elétrica no montante de R$ 425,1 , danos morais no valor de R$ 2.000,00 em seu favor. Da mesma forma julgo procedente os pedidos deduzidos na inicial quanto a indenização por danos morais em relação aos demais autores, no montante de R$ 10.000,00, os valores fixados a titulo de dano material devem ser reajustados corrigido pelo INPC desde 1/2/2018 (fls. 7) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação e danos morais de R$ 10.000,00 em favor dos autores menores e de R$ 2.000,00 em favor do autor maior Luiz Quatrin, atualizados pelo INPC desde o seu arbitramento e juros legais desde a citação.”

Foi fixado o ônus sucumbencial em desfavor da recorrente e honorários na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A concessionária recorrente, em suas razões de ID no 75691540, preliminarmente, alega a nulidade por julgamento
extra petita
pelo Juízo
a quo
ao fixar indenização por danos morais no valor total de R$12.000,00 (doze mil reais) quando os recorridos postularam somente R$10.000,00 (dez mil reais).

No mérito, aduz que não existe nexo causal entre qualquer ato seu e os danos experimentados pelos apelados, vez que a interrupção de energia se deu por motivo de força maior, em razão de descarga elétrica que afetou a rede de energia. Sustenta que o
quantum
arbitrado a título de danos morais é excessivo. Contesta o termo
a quo
dos juros e correção monetária da indenização concedida. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada improcedente a pretensão inicial do recorrido. Sucessivamente, pretende a redução do valor da indenização fixada.

Em contrarrazões, de ID no 75691562, as partes apeladas refutam,
in totum
as alegações da empresa recorrente, pugnando pela manutenção da sentença.

Em parecer de ID no 77018491, a d. Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifesta pelo parcial provimento do apelo apenas para reduzir pela metade o valor dos danos morais concedidos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA

Eminentes pares.

Como é notório, é defeso ao Julgador proferir sentença de natureza diversa da pedida e condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, como estabelecem os arts. 141 e 492, ambos do CPC:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Sobre os limites da lide, Ernane Fidélis dos Santos esclarece:

"O autor, ao promover ação, deve formular pedido concreto, com todas as suas especificações (art. 282, IV). Tal pedido deve ser fundamentado em fatos que permitam tê-lo por conclusão. Tais fatos são o que se chama "fato e fundamentos jurídicos do pedido" (art. 282,III). Fundamento jurídico do pedido não é preceito de lei invocado, mas a conseqüência do fato que provoca a conclusão do pedido."
("Manual de Direito Processual Civil", Saraiva, 3a ed., 1994, pp.160/161)

Prossegue:

"Decidindo sobre o pedido do autor, especificamente, o juiz julga o mérito (art. 269, I), isto é, a lide sobre a qual a coisa julgada pode incidir, em forma de lei especial para o caso concreto (art. 468)
."

E conclui:

"A lide, portanto, é limitada pelo pedido. O juiz não pode ir além (sentença ultra petita), nem ficar aquém (sentença citra petita), nem conhecer de pedido ou fundamento que o autor não fez (sentença extra petita)."

Ainda, a respeito da adstrição do Juiz ao pedido da parte, é clássica a lição de Moacyr Amaral Santos:

"O pedido contém uma declaração de vontade e, pois, está sujeito à interpretação. Ora, fiel ao princípio dispositivo, o Código de Processo Civil consagra o princípio da adstrição do juiz ao pedido da parte
. Fê-lo no art. 128: "O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte". Repete-o o art. 460 do mesmo Código, agora como requisito da sentença:
a sentença deverá ser a resposta jurisdicional ao pedido do autor, nos limites em que este o formulou
. Afastando-se desses limites, a sentença decide extra ou ultra petita. Imposto que é ao juiz não pronunciar-se sobre o que não constitua objeto do pedido, cumpre-lhe, em caso de dúvida, interpretar o pedido restritivamente, evitando, assim, de decidir extra ou ultra petita. Por isso preceitua o mesmo Código: art. 293: "
Os pedidos são interpretados restritivamente
[...]." (in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", 2o V., 23a ed., Saraiva, pp. 157 e 165) (grifo nosso)

Feitas essas digressões, tenho que não ocorreu o vício mencionado pela parte apelante, uma vez que o julgado não fugiu dos pontos abordados na ação, haja vista que não excedeu os limites da lide, tratando especificamente dos danos sofridos pelo consumidor em razão de ter ficado por vários dias sem o fornecimento de energia elétrica, supostamente, decorrente de ato ilícito praticado pela concessionária de serviço público litigante, que demorou excessivamente para restabelecer os seus serviços quando ocorrido descarga elétrica que afetou a sua rede de energia, estando em consonância com o permissivo legal, trazido pelo CPC § 2o art. 322, que preceitua que a

interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação
e observará o princípio da boa-fé. (grifo nosso)

Assim, entendo que o Juízo
a quo
, visando assegurar o resultado prático ou equivalente, dentro das questões fáticas trazidas pelas partes, concedeu a tutela específica, no sentido de que os danos morais decorrentes do sinistro deverão ser pagos na quantia total de R$12.000,00 (doze mil reais), em razão da ação versar sobre indenização de várias pessoas, inclusive menores de idade.

A propósito, bem salientou a i. representante ministerial em seu parecer:

“Nesse aspecto, em análise da petição inicial, observo que os Apelados requereram a condenação em R$10.000,00 (dez mil reais), sendo R$3.000,00 (três mil reais) ao Apelado Luiz Quatrin e o segundo valor para os demais Apelados. No entanto, é possível verificar que a quantia apresentada na petição inicial era um montante sugestivo, uma vez que, no próprio pedido, consta que o juízo poderia fixar outra quantia que entendesse razoável, veja-se:

“Requer seja a Requerida condenada em danos morais causados aos Requerentes no
valor sugerido
de R$10.000,00; sendo R$3.000,00 (três mil reais) destinado ao Requerente Sr. Luiz Quatrin e o segundo valor destinado a Senhora GRAIZIELA DA SILVA CAMPOS pelo sofrimento experimentado, e
ou quantia a ser fixada ao prudente arbítrio deste juízo
, porém que seja razoável a fim de penalizar as atitudes negligentes da Ré e assim coibi-los de novas condutas danosas que vão conta os direitos dos consumidores e ainda à honra e a moral de seus clientes em consequência da humilhação e dissabores que se obrigou os Requerentes passar, em razão da negligência da empresa Requerida”. - grifo proposital – id. 75690990.”

Salienta-se que o c. STJ, em reiterados julgamentos, firmou o entendimento no sentido de que cabe ao julgador a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial, a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, e não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, situação que não ofende o princípio da congruência.

Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO-PRÊMIO DO IPI. JULGAMENTO EXTRA PETITA. BROCARDOS MIHI FACTUM DABO TIBI IUS E IURIA NOVIT CURIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 3.
De acordo com a jurisprudência do STJ, não há ofensa ao princípio da congruência ou da adstrição quando o juiz promove uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos deduzidos, mesmo que não expressamente formulados pela parte autora
." (STJ - AgInt no REsp 1356803/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/05/2017, DJe 29/05/2017) (grifo nosso)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ANÁLISE DOS FATOS E FUNDAMENTOS DA INICIAL. DECORRÊNCIA LÓGICA. SÚMULA No 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há afronta ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem manifesta-se suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte. 2.
Segundo consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aferição de pedido e o exame do caso deduzido em juízo é decorrência lógica dos fatos e fundamentos expostos na petição inicial, não se limitando ao capítulo "Do pedido", não havendo julgamento extra petita
. Incidência da súmula no 83/STJ. 3. Agravo interno não provido." (STJ - AgInt no AREsp 777.346/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/08/2016, DJe 23/08/2016) (grifo nosso)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 128 E 460 DO CPC. INEXISTÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. [...] 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em que o julgamento pelo tribunal de origem não se restringe ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial o que se pretende obter com a demanda
. [...] 5. Agravo regimental não provido." (STJ - AgRg no AREsp 846.804/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016) (grifo nosso)

Este Tribunal, em casos análogos, do mesmo modo, não destoa:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO CONFIGURADA – FUNDAMENTOS REPETIDOS, MAS SUFICIENTES À COMPREENSÃO DA PRETENSÃO RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO CARACTERIZADO – PRETENSÃO AMPLIADA EM EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – FATURAS DESTOANTES E DESPROPORCIONAIS AO HISTÓRICO DE CONSUMO – PRÉVIA RECLAMAÇÃO DA CONSUMIDORA JUNTO À CONCESSIONÁRIA – INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA ADMINISTRATIVA E JUDICIALMENTE – RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL DEVIDO – VALOR ADEQUADO ÀS PARTICULARIDADES DO LITIGIOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. “O pedido deve ser extraído a partir de uma interpretação lógico-sistemática de toda a petição, de modo que sejam considerados todos os requerimentos feitos ao longo da peça, ainda que implícitos, não podendo ficar restrito somente ao capítulo referente aos pedidos” (STJ - REsp 1562641/SP STJ – Terceira Turma STJ - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 02/08/2016)
. (...)" (N.U 1020386-35.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 13/07/2020) (grifo nosso)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – ANULATÓRIA – ACÓRDÃO EMBARGADO CONTRADITÓRIO – PROVAS QUE INDICAM POSSE EM DETERMINADA DATA – RECONHECIMENTO DE POSSE EM DATA DIVERSA – CONSEQUÊNCIA – RECONHECIMENTO ERRÔNEO DE DIREITO À USUCAPIÃO – EFEITO INFRINGENTE – AFASTAMENTO DO DIREITO À USUCAPIÃO – MATÉRIA DE OFENSA AOS LIMITES DO PEDIDO – NÃO APRECIAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO POR TER SE DECIDIDO FAVORAVELMENTE AOS REQUERIDOS EM RELAÇÃO AO MÉRITO – NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO – ALEGAÇÃO DE SER A SENTENÇA EXTRA E ULTRA PETITA – ALEGAÇÃO DE PEDIDO INICIAL DE REINTEGRAÇÃO DE APENAS 600 HECTARES – REINTEGRAÇÃO NA POSSE DA TOTALIDADE DA ÁREA – POSSIBILIDADE – COGNIÇÃO EXAURIENTE QUE DEMONSTRA POSSE DOS REQUERIDOS EM ÁREA MAIOR – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL E SEUS PEDIDOS – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE DA TOTALIDADE DA ÁREA QUE SÃO PROPRIETÁRIOS – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – MERA VERIFICAÇÃO MOMENTÂNEA DE ESBULHO EM PEQUENA PARTE QUE NÃO AFASTA A PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO TOTAL DA PROPRIEDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELAÇÃO DOS REQUERIDOS DESPROVIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. (...)
5- “O pedido do autor contido na exordial deve ser interpretado levando em consideração toda a petição inicial, e não apenas o capítulo ‘dos pedidos’, utilizando-se o método lógico-sistemático
.” (AgRg no REsp 769.765/SP, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 27/08/2013) (...)" (N.U 0125508-22.2013.8.11.0000, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019) (grifo nosso)

Portanto, tenho que a sentença não se caracteriza como
extra petita
, haja vista que o referido comando decisório consiste em desdobramento lógico das pretensões contidas na exordial.

Desta feita,
REJEITO
a preliminar aventada.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares.

Superadas todas as preliminares, passo à análise do mérito da demanda e suas diversas teses.

Antes, é necessário esclarecer que extrai-se dos autos que os recorridos propuseram a presente demanda visando serem ressarcidos moralmente pela empresa recorrente em razão da descarga elétrica ocorrida na rede de energia desta no dia 16.01.2018, interrompendo o fornecimento de eletricidade da UC 6/62996-9, a qual fornece energia para uma bomba elétrica que abastece de água todo o imóvel rural, permanecendo assim até o dia 01.02.2018, quando então os recorridos, por suas contas, contrataram profissional terceirizado para realizar os reparos necessários em razão da inércia da apelante.

Após instrução processual, as partes apresentaram provas que entenderam pertinentes, sobrevindo posteriormente a sentença que fixou indenização em favor dos apelados.

Pois bem.

A questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, os apelados se amoldam à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

É consabido que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in: Curso de direito do consumidor. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esse aspecto, denota-se que a empresa recorrente não demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço, a teor do art. 14 § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, apenas limitou-se a afirmar a ocorrência de motivo de força maior e a inexistência de nexo de causalidade entre qualquer ato seu e os danos experimentados pelos apelados, que teriam ocorrido em razão de conduta negligente destes na manutenção da sua rede elétrica interna.

A concessionária de serviço público não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, impingindo-lhe responsabilidade por demora excessiva na religação da energia elétrica interrompida em razão de descarga elétrica, sem comprovar efetivamente as suas alegações, muito pelo contrário, caminhando contra todo o acervo probatório existente nos autos.

Dessa forma, a presença de nexo de causalidade entre o ato ilícito perpetrado pela recorrente e os danos suportados pelos recorridos deve ser mantida nos fundamentos apresentados pela sentença hostilizada.

A propósito:

“APELACAO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACAO DE INDENIZACAO. DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS.
SOBRETENSAO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA. DEFEITO EM TRANSFORMADOR.
INCENDIO PROVOCADO NA RESIDENCIA DA AUTORA.
NEXO DE CAUSAL DEMONSTRADO.
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 1. A re, na condicao de pessoa juridica de direito privado prestadora de servico publico de fornecimento de energia eletrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da CF. Trata-se, pois, de responsabilidade objetiva, cujos elementos a serem examinados sao a efetiva ocorrencia dos fatos, o nexo de causalidade e o dano. Em que pese fato de a requerida ser concessionaria de servico publico, isso nao afasta a aplicabilidade da legislacao consumerista ao caso. 2.
Configurado, no caso ora em apreco, o dever de indenizar da empresa demandada, considerada a deficiente prestacao de servicos que redundou na ocorrencia de danos patrimoniais e morais a demandante, tendo em vista o incendio ocorrido em sua residencia conjuntamente ao estabelecimento comercial de seu marido, o qual foi originado a partir de um defeito no transformador da rede de energia eletrica.
(...) NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNANIME”. (TJRS, Apelacao Civel no 70043308782, 9a Camara Civel, Relatora DES.a Iris Helena Medeiros Nogueira, julgado em 20/07/2011) (grifo nosso)

Prosseguindo, acerca dos danos morais fixados em primeiro grau, é cediço que para que o dever de indenizar seja afastado, necessário se faz a comprovação das eximentes consubstanciadas na culpa exclusiva do consumidor e, ou, de terceiro
.

Nessa trilha, conforme já esclarecido, o consumidor viu o seu imóvel rural ficar sem qualquer tipo de abastecimento de água, uma vez que a descarga elétrica ocorrida na rede de energia da empresa litigante afetou a sua unidade consumidora que abastece a bomba de água do imóvel rural, isto por conta de ato ilícito omissivo praticado pela concessionária de serviço público, que deixou de dar a devida manutenção em sua rede elétrica por vários dias, mesmo após solicitado.

Com efeito, verifica-se que a empresa recorrente atuou de forma negligente quando da prática de seus atos e, como consequência, deve suportar os riscos inerentes à sua atividade.

Caso agisse com maior rigor, certamente, evitaria prejuízos para si, bem como a ocorrência de danos a terceiros, como no caso em comento e já amplamente descrito nesta decisão.

Ressalta-se que a atividade desenvolvida pela empresa apelante lhe gera lucro, por evidente, deve suportar os prejuízos decorrentes de possíveis falhas verificadas em seu sistema operacional, o que não pode, de modo algum, transferir tal ônus a terceiros prejudicados.

Dessa maneira, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe era inerente, restando evidenciada a falha na prestação do serviço, o que, por si só, afasta a incidência da excludente de responsabilidade de terceiro e de caso fortuito ou força maior, visto que a responsabilidade das empresas, como a apelada, está embasada na teoria do risco.

É a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.
Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas
. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços.
O fornecedor passa a ser garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos.
” (Programa de Responsabilidade Civil, 4a edição, p. 473) (grifo nosso)

De mais a mais, em casos de falta de energia, especialmente em estabelecimento rural que gera renda de uma família, o dano moral é presumido, sendo desnecessária qualquer prova do prejuízo.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório, também, objeto do apelo.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância total fixada na sentença de
R$12.000,00 (doze mil reais)
, se mostra razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

A empresa apelante busca, também, a modificação do termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária, dos danos morais concedidos, aduzindo que ambos devem se dar desde a data do arbitramento.

Verifico que andou bem o Juízo
a quo
ao fixar os juros desde a citação e a correção monetária a partir da data do arbitramento.

É cediço que os juros incidentes em dano moral devem ocorrer desde a citação, conforme impõe o art. 405 do Código Civil de 2002, e a correção monetária desde o dia da prolação da sentença, a teor do fixado na Súmula no 362 do c. STJ.

A propósito:

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”
(Art. 405. do CC/2002)

“
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
” (Súmula no 362 do STJ)

Desta forma, a sentença também deve ser mantida neste aspecto.

Por fim, tem-se o requerimento da recorrente para este Tribunal manifestar-se acerca de inúmeros dispositivos legais, para fins de prequestionamento.

Tenho que este é mais um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as normas suscitadas.

Ademais, ressalta-se que, para solução da questão, não há necessidade de o Órgão Colegiado citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida à baila com a devida fundamentação.

Desse modo, não há reparo a ser realizado na sentença, que observou aos entendimentos consolidados pela jurisprudência pátria.

Dispositivo.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação, por força do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021